Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753016-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA JAINES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Elizângela Jaines contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0750253-39.2024.8.07.0001, ID no 218165019, págs. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 67240436). 3. Na origem, em 16/12/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV, ID no 221000679). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem (ID no 221000679, págs. 1-3), foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO